Tribunal: STJ
Processo: 1008879-67.2022.8.26.0564
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2564111 - SP(2024/0039038-4)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: KRONES DO BRASIL LTDA
ADVOGADOS
: GUSTAVO STÜSSI NEVES - SP124855
LUIZ ADOLFO SALIONI MELLO - SP257010
AGRAVADO
: TRANSPORTADORA LOGISTICA QHZ LTDA - MICROEMPRESA
ADVOGADO
: VINÍCIUS CAMPOI - SP223592
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
EMBARGOS
À
EXECUÇÃO
DE
DUPLICATAS
MERCANTIS.
INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO POR AÇÕES CAUTELARES E
DECLARATÓRIA. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão do tribunal de origem que
inadmitiu o recurso especial por ausência de demonstração específica de violação
de dispositivos legais, incidência da Súmula n. 7 do STJ e deficiência de cotejo
analítico nos termos do
§ 1o, do CPC e do
§§ 1o e 2o, do RISTJ.
art. 1.029,
art. 255,
2. A controvérsia diz respeito a embargos à execução que discutem inépcia da
execução por ausência de títulos e instrumentos de protesto, prescrição trienal das
duplicatas e excesso de execução para fixar os juros de mora a partir da citação. O
valor da causa foi fixado em R$ 541.290,91.
3. Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou improcedentes os embargos à
execução e condenou a embargante ao pagamento de custas, despesas processuais
e honorários advocatícios.
4. A Corte de origem manteve integralmente a sentença, afastou a prescrição por
interrupção decorrente de medidas cautelares e ação declaratória, e reconheceu a
incidência dos juros moratórios desde os vencimentos das duplicatas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há cinco questões em discussão: (i) saber se o ajuizamento de ação declaratória
interrompe o prazo prescricional das duplicatas, em face do
§ 1o, do CPC
art. 784,
e do
I, da
(ii) saber se se aplica o
I, do CC à
art. 18,
Lei n. 6.458/1977;
art. 202,
ação declaratória proposta pelo devedor para interromper a prescrição; (iii) saber
se os juros de mora incidem a partir da citação válida, conforme os arts. 240,
caput, do CPC e 405 do CC; (iv) saber se o
do CC fixa a mora
art. 397
automaticamente no vencimento das duplicatas; e (v) saber se há divergência
jurisprudencial com acórdãos do TJPR e do TJRJ.
Documento eletrônico VDA54869134 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/03/2026 15:57:54
Publicação no DJEN/CNJ de 12/03/2026. Código de Controle do Documento: 7cfaab6c-5642-4c68-a38e-6237bb8e1b7c

III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A revisão das premissas fáticas sobre a interrupção da prescrição por ações
propostas pelo devedor, e sobre a liquidez e vencimento dos títulos, é vedada em
recurso especial, por incidência da Súmula n. 7 do STJ.
7. O acórdão recorrido está alinhado com a jurisprudência do STJ quanto à mora
automática nas obrigações positivas e líquidas e à interrupção da prescrição em
demandas que impugnam o débito, razão pela qual incide a Súmula n. 83 do STJ.
8. O dissídio não foi comprovado por ausência de cotejo analítico, nos termos do
§ 1o, do CPC e do
§§ 1o e 2o, do RISTJ, sendo também
art. 1.029,
art. 255,
prejudicado pela incidência da Súmula n. 7 do STJ na mesma controvérsia
apontada pela alínea
do permissivo constitucional.
a
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Agravo em recurso especial desprovido.
: Incide a Súmula n. 7 do STJ para vedar o reexame de fatos e
Tese de julgamento
provas acerca da interrupção da prescrição e da liquidez dos títulos. Aplica-se a
Súmula n. 83 do STJ quando o acórdão recorrido está em consonância com a
jurisprudência desta Corte sobre mora automática no vencimento das obrigações
positivas e líquidas e interrupção da prescrição por ações que impugnam o débito.
O conhecimento por divergência exige cotejo analítico nos termos do
§
art. 1.029,
1o, do CPC e do
§§ 1o e 2o, do RISTJ.
art. 255,
CPC, arts. 240,
, 784, § 1o, 1.029, § 1o,
Dispositivos relevantes citados:
caput
1.029, § 5o, III, 85, § 11; CC, arts. 202, I, 397, 405; RISTJ,
§§ 1o e 2o;
art. 255,
I.
Lei n. 6.458/1977, art. 18,

n. 7, 83;
n. 283; STJ,
Jurisprudência relevante citada: STJ/Súmulas
STF/Súmula
relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado
REsp n. 1.321.610/SP,
em
STJ,
relator Ministro Luis Felipe Salomão,
21/2/2013;
REsp n. 257.595/SP,
Quarta Turma, julgado em
STJ, AgRg no
relator
30/3/2009;
REsp n. 1.306.953/SP,
Ministro Sidnei Beneti, Terceira Turma, julgado em
STJ,
4/6/2012;
relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma,
REsp n. 2.229.854/SP,
julgado em
STJ, AgInt nos EDcl no
relatora
20/10/2025;
AREsp n. 2.629.930/RS,
Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em
STJ, AgInt no
26/5/2025;
relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma,
AREsp n. 2197374/PR,
julgado em 10/6/2025.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento
03/03/2026
09/03/2026,
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro
Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Não participou do julgamento o Sr. Ministro Antonio Carlos Ferreira.
Documento eletrônico VDA54869134 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/03/2026 15:57:54
Publicação no DJEN/CNJ de 12/03/2026. Código de Controle do Documento: 7cfaab6c-5642-4c68-a38e-6237bb8e1b7c

Brasília,
.
10 de março de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA54869134 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/03/2026 15:57:54
Publicação no DJEN/CNJ de 12/03/2026. Código de Controle do Documento: 7cfaab6c-5642-4c68-a38e-6237bb8e1b7c

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2564111 - SP (2024/0039038-4)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: KRONES DO BRASIL LTDA
ADVOGADOS
: GUSTAVO STÜSSI NEVES - SP124855

LUIZ ADOLFO SALIONI MELLO - SP257010
AGRAVADO
: TRANSPORTADORA
LOGISTICA
QHZ
LTDA
-
MICROEMPRESA
ADVOGADO
: VINÍCIUS CAMPOI - SP223592
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
EMBARGOS À EXECUÇÃO DE DUPLICATAS MERCANTIS. INTERRUPÇÃO
DA PRESCRIÇÃO POR AÇÕES CAUTELARES E DECLARATÓRIA. TERMO
INICIAL DOS JUROS DE MORA. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão do tribunal de origem que
inadmitiu o recurso especial por ausência de demonstração específica de violação de
dispositivos legais, incidência da Súmula n. 7 do STJ e deficiência de cotejo
analítico nos termos do
§ 1o, do CPC e do
§§ 1o e 2o, do RISTJ.
art. 1.029,
art. 255,
2. A controvérsia diz respeito a embargos à execução que discutem inépcia da
execução por ausência de títulos e instrumentos de protesto, prescrição trienal das
duplicatas e excesso de execução para fixar os juros de mora a partir da citação. O
valor da causa foi fixado em R$ 541.290,91.
3. Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou improcedentes os embargos à
execução e condenou a embargante ao pagamento de custas, despesas processuais e
honorários advocatícios.
4. A Corte de origem manteve integralmente a sentença, afastou a prescrição por
interrupção decorrente de medidas cautelares e ação declaratória, e reconheceu a
incidência dos juros moratórios desde os vencimentos das duplicatas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há cinco questões em discussão: (i) saber se o ajuizamento de ação declaratória
interrompe o prazo prescricional das duplicatas, em face do
§ 1o, do CPC e
art. 784,
do
I, da
(ii) saber se se aplica o
I, do CC à ação
art. 18,
Lei n. 6.458/1977;
art. 202,
declaratória proposta pelo devedor para interromper a prescrição; (iii) saber se os
juros de mora incidem a partir da citação válida, conforme os arts. 240, caput, do
Documento eletrônico VDA52881288 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 04/12/2025 20:36:23
Código de Controle do Documento: 9ce5c30d-36a1-41f6-a1dc-55cd3dadf7ed

CPC e 405 do CC; (iv) saber se o
do CC fixa a mora automaticamente no
art. 397
vencimento das duplicatas; e (v) saber se há divergência jurisprudencial com
acórdãos do TJPR e do TJRJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A revisão das premissas fáticas sobre a interrupção da prescrição por ações
propostas pelo devedor, e sobre a liquidez e vencimento dos títulos, é vedada em
recurso especial, por incidência da Súmula n. 7 do STJ.
7. O acórdão recorrido está alinhado com a jurisprudência do STJ quanto à mora
automática nas obrigações positivas e líquidas e à interrupção da prescrição em
demandas que impugnam o débito, razão pela qual incide a Súmula n. 83 do STJ.
8. O dissídio não foi comprovado por ausência de cotejo analítico, nos termos do
§ 1o, do CPC e do
§§ 1o e 2o, do RISTJ, sendo também
art. 1.029,
art. 255,
prejudicado pela incidência da Súmula n. 7 do STJ na mesma controvérsia apontada
pela alínea
do permissivo constitucional.
a
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Agravo em recurso especial desprovido.
: Incide a Súmula n. 7 do STJ para vedar o reexame de fatos e
Tese de julgamento
provas acerca da interrupção da prescrição e da liquidez dos títulos. Aplica-se a
Súmula n. 83 do STJ quando o acórdão recorrido está em consonância com a
jurisprudência desta Corte sobre mora automática no vencimento das obrigações
positivas e líquidas e interrupção da prescrição por ações que impugnam o débito. O
conhecimento por divergência exige cotejo analítico nos termos do
§ 1o,
art. 1.029,
do CPC e do
§§ 1o e 2o, do RISTJ.
art. 255,
CPC, arts. 240,
, 784, § 1o, 1.029, § 1o, 1.029,
Dispositivos relevantes citados:
caput
§ 5o, III, 85, § 11; CC, arts. 202, I, 397, 405; RISTJ,
§§ 1o e 2o;
art. 255,
I.
Lei n. 6.458/1977, art. 18,
STJ/Súmulas n. 7, 83; STF/Súmula n. 283; STJ,
Jurisprudência relevante citada:
relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado
REsp n. 1.321.610/SP,
em
STJ,
relator Ministro Luis Felipe Salomão,
21/2/2013;
REsp n. 257.595/SP,
Quarta Turma, julgado em
STJ, AgRg no
relator
30/3/2009;
REsp n. 1.306.953/SP,
Ministro Sidnei Beneti, Terceira Turma, julgado em
STJ,
4/6/2012;
relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado
REsp n. 2.229.854/SP,
em
STJ, AgInt nos EDcl no
relatora Ministra
20/10/2025;
AREsp n. 2.629.930/RS,
Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em
STJ, AgInt no
26/5/2025;
relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma,
AREsp n. 2197374/PR,
julgado em 10/6/2025.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por KRONES DO
BRASIL LTDA. contra a decisão que inadmitiu o recurso especial por ausência de
Documento eletrônico VDA52881288 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 04/12/2025 20:36:23
Código de Controle do Documento: 9ce5c30d-36a1-41f6-a1dc-55cd3dadf7ed

demonstração específica da violação do
caput, e do
§1o, do Código
art. 240,
art. 784,
de Processo Civil, e do
I, e do
do Código Civil, e do
I, da
art. 202,
art. 405,
art. 18,
por vedação da Súmula n. 7 do STJ, por ausência de cotejo
Lei n. 6.458/1977,
analítico nos termos do
§1o, do Código de Processo Civil e do
§§
art. 1.029,
art. 255,
1o e 2o, do RISTJ (fls. 383-386).
Alega a parte agravante que os pressupostos de admissibilidade do recurso
especial foram atendidos.
A parte requer efeito suspensivo ao recurso especial, com fundamento no
§ 5o,
, do Código de Processo Civil, afirmando a existência de seguro
art. 1.029,
III
garantia judicial que se equipara a dinheiro para assegurar o juízo (fls. 297-309 e
346-347).
Contraminuta às fls. 408-411.
O recurso especial foi interposto com fundamento no
III, e , da
art. 105,
a c
Constituição Federal, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
em apelação nos autos de embargos à execução.
O julgado foi assim ementado (fl. 288):
TÍTULOS DE CRÉDITO Embargos à execução Sentença de improcedência
Duplicatas mercantis Execução devidamente aparelhada com duplicatas e
instrumentos de protestos Prescrição Prazo trienal previsto no
I, da
art. 18,
Ajuizamento de ações cautelares e declaratória pela devedora para
Lei no 5.474/1968
discussão do crédito Interrupção do prazo prescricional CC, artigo 202, I Precedente
do c. STJ (A propositura de demanda em que se debate o próprio crédito seja ela
anulatória, revisional ou cautelar de sustação de protesto denota o conhecimento do
devedor do interesse do credor em exigir seu crédito. Ademais, a atuação judicial do
credor em defesa de seu crédito implica o inevitável afastamento da inércia) Prescrição
não caracterizada Juros de mora Incidência a contar do vencimento dos títulos
Obrigação positiva e líquida, incidindo a regra do CC,
Precedentes Excesso de
art. 397
execução inexistente Sentença mantida Recurso desprovido.

Não foram opostos embargos de declaração.
Documento eletrônico VDA52881288 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 04/12/2025 20:36:23
Código de Controle do Documento: 9ce5c30d-36a1-41f6-a1dc-55cd3dadf7ed

No recurso especial, a parte aponta, além de divergência jurisprudencial,
violação dos seguintes artigos:
a) 784, §1o, do Código de Processo Civil, e 18, I, da Lei n. 6.458/1977,
porque o ajuizamento de ação declaratória não teria o condão de interromper o prazo
prescricional da execução de duplicatas, cujo lapso é trienal contado do vencimento
dos títulos;
b) 202, I, do Código Civil, já que a interrupção da prescrição, na hipótese
regulamentada, não se aplicaria ao caso concreto de ação declaratória proposta pelo
devedor, de modo que não se reconheceu a interrupção do prazo entre 2015 e 2019;
c) 240,
, do Código de Processo Civil, e 405, do Código Civil, pois
caput
os juros de mora deveriam incidir a partir da citação válida, e não desde os
vencimentos das duplicatas;
d) 397, do Código Civil, porquanto o acórdão recorrido teria fixado a mora
desde o vencimento dos títulos sem observar a regra dos juros contados da citação, e
visto que a incidência de juros não se confunde com a correção monetária.
Sustenta que o Tribunal de origem, ao decidir que houve interrupção do
prazo prescricional pelo ajuizamento de medidas cautelares e de ação declaratória e
que os juros moratórios incidem desde o vencimento dos títulos, divergiu do
entendimento apontado nos acórdãos paradigmas do TJPR (Apelação Cível n.
0029487-59.2017.8.16.0014, fls. 302-304) e do TJRJ (Apelação Cível n. 0105810-
78.2008.8.19.0001, fls. 305-306).
Requer o provimento do recurso para que se reconheça a violação dos
dispositivos legais indicados e se declare a prescrição da execução fundada nos três
títulos, já que a pretensão prescreve em três anos e o ajuizamento de ação
declaratória não interrompe o prazo prescricional; Requer ainda, o provimento do
Documento eletrônico VDA52881288 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 04/12/2025 20:36:23
Código de Controle do Documento: 9ce5c30d-36a1-41f6-a1dc-55cd3dadf7ed

recurso para que, caso não se reconheça a prescrição, se declare o excesso de
execução, com a fixação dos juros moratórios a partir da citação válida (fls. 297-309).
Contrarrazões às fls. 346-347.
É o relatório.
VOTO
A controvérsia diz respeito a ação de embargos à execução em que a parte
autora pleiteou a declaração de inépcia da execução por ausência de títulos e
instrumentos de protesto, o reconhecimento da prescrição trienal das duplicatas e o
reconhecimento de excesso de execução para fixar os juros de mora a partir da
citação (fls. 288-295). O valor da causa foi fixado em R$ 541.290,91.
Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou improcedentes os embargos à
execução e condenou a embargante ao pagamento de custas, despesas processuais e
honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa (fls. 163-
167 e 185).
A Corte de origem manteve integralmente a sentença, afastando a
prescrição pela interrupção decorrente das medidas cautelares e da ação declaratória,
e reconhecendo a incidência dos juros moratórios desde os vencimentos das
duplicatas, por se tratar de obrigação positiva e líquida (fls. 288-295).
Passo à análise das supostas violações.
I – Violação do
§1o, do CPC e 18, I, da
art. 784,
Lei n. 6.458/1977
O
§1o, do CPC disciplina a força executiva dos títulos
art. 784,
extrajudiciais, admitindo a execução fundada em duplicatas devidamente
protestadas. O
I, da
estabelece que a pretensão relativa às
art. 18,
Lei 6.458/1977
Documento eletrônico VDA52881288 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 04/12/2025 20:36:23
Código de Controle do Documento: 9ce5c30d-36a1-41f6-a1dc-55cd3dadf7ed

duplicatas prescreve em três anos. A análise do cabimento ou não da prescrição
exige exame das circunstâncias concretas que possam ter determinado sua
interrupção.
O acórdão recorrido reconheceu que a autora ajuizou ações cautelares e
declaratória discutindo o próprio crédito, concluindo que esses atos configuraram
causas interruptivas da prescrição, com base no
I, do Código Civil e em
art. 202,
precedente desta Corte.
Rever tal premissa demandaria reexaminar o conteúdo das ações
anteriores, suas datas e seus pedidos, o que é inviável em recurso especial, pela
incidência da Súmula 7/STJ.
II – Violação do
I, do Código Civil
art. 202,
O
I, do CC elenca as hipóteses de interrupção da prescrição,
art. 202,
incluindo o despacho positivo em ação judicial que discute o próprio crédito. A
aplicação da regra depende da verificação concreta do conteúdo das ações ajuizadas
e de sua correlação com a dívida executada.
No caso, o Tribunal estadual afirmou que a devedora ajuizou medidas
judiciais diretamente relacionadas ao crédito das duplicatas executadas,
reconhecendo que tais ações configuram causa interruptiva da prescrição.
A tese recursal sustenta interpretação distinta, mas desconsidera as
premissas fáticas fixadas pela Corte local. Qualquer modificação do julgado exigiria
reanálise das ações anteriores, suas datas e objeto, o que encontra óbice na
Súmula n. 7/STJ.
III – Violação do arts. 240,
, do CPC e 405, do Código Civil
caput
O
do CPC estabelece que a citação válida constitui o réu em mora.
art. 240
Já o
do Código Civil prevê que os juros moratórios se contam da citação
art. 405
Documento eletrônico VDA52881288 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 04/12/2025 20:36:23
Código de Controle do Documento: 9ce5c30d-36a1-41f6-a1dc-55cd3dadf7ed

quando a obrigação não possui termo certo ou quando a mora não é automática. A
controvérsia exige identificar se as duplicatas constituem obrigação positiva e
líquida, hipótese em que a mora ocorre automaticamente no vencimento (art. 397 do
CC).
O Tribunal de origem reconheceu que as duplicatas executadas
representam obrigação positiva e líquida, razão pela qual os juros de mora incidem
desde os respectivos vencimentos.
A pretensão recursal de modificar esse entendimento pressupõe reexame
da natureza da obrigação, da liquidez dos títulos e das premissas fáticas sobre o
vencimento, o que é vedado pela Súmula n. 7/STJ.
IV – Violação do
do Código Civil
art. 397
O
do Código Civil dispõe que, nas obrigações positivas e líquidas,
art. 397
a mora se verifica automaticamente no vencimento, independentemente de
interpelação. A aplicação do dispositivo depende da análise da natureza do título e
da data de seu vencimento, elementos de fato.
O acórdão recorrido consignou que as duplicatas vencidas constituem
obrigação líquida, de modo que os juros moratórios fluem automaticamente desde o
vencimento.
A insurgência recursal pretende demonstrar que os juros deveriam ser
contados somente da citação, mas isso implicaria revisão das premissas fáticas e
probatórias fixadas pelo Tribunal estadual quanto à liquidez e vencimento da
obrigação, o que é inviável na via especial (
. Assim, não prospera a
Súmula n. 7/STJ)
alegação de violação ao
do Código Civil.
art. 397
Documento eletrônico VDA52881288 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 04/12/2025 20:36:23
Código de Controle do Documento: 9ce5c30d-36a1-41f6-a1dc-55cd3dadf7ed

O acórdão recorrido, ainda, encontra-se em sintonia com a jurisprudência
desta Corte de Justiça, o que atrai a incidência da
para o caso
Súmula n. 83/STJ
presente.
Confira-se:
RECURSO
ESPECIAL.
EMBARGOS
À
EXECUÇÃO.
CHEQUE.
SUSTAÇÃO DE PROTESTO. AÇÃO DECLARATÓRIA. PRESCRIÇÃO.
INTERRUPÇÃO DO PRAZO. ADMISSIBILIDADE.
1. Inviável o reconhecimento de violação ao
do CPC quando não
art. 535
verificada no acórdão recorrido omissão, contradição ou obscuridade apontadas pela
recorrente.
2. A ausência de decisão sobre os dispositivos legais supostamente violados, não
obstante a interposição de embargos de declaração, impede o conhecimento do recurso
especial. Incidência da Súmula 211/STJ.
3. A propositura de demanda judicial pelo devedor, seja anulatória, seja de
sustação de protesto, que importe em impugnação do débito contratual ou de cártula
representativa do direito do credor, é causa interruptiva da prescrição.
4. A manifestação do credor, de forma defensiva, nas ações impugnativas
promovidas pelo devedor, afasta a sua inércia no recebimento do crédito, a qual
implicaria a prescrição da pretensão executiva; além de evidenciar que o devedor tinha
inequívoca ciência do interesse do credor em receber aquilo que lhe é devido.
5. O
§1o, do CPC deve ser interpretado em consonância com o
art. 585,
VI, do Código Civil. Logo, se admitida a interrupção da prescrição, em
art. 202,
razão das ações promovidas pelo devedor, mesmo que se entenda que o credor
não estava impedido de ajuizar a execução do título, ele não precisava fazê-lo
antes do trânsito em julgado dessas ações, quando voltaria a correr o prazo
prescricional.
6. Negado provimento ao recurso especial. (
relatora
REsp n. 1.321.610/SP,
Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em
DJe de
21/2/2013,
27/2/2013,
grifei.)

RECURSO
ESPECIAL.
PROTESTO
CAMBIAL.
CAUTELAR
DE
SUSPENSÃO DO PROTESTO. DEFERIMENTO DE LIMINAR. PRESCRIÇÃO.
INÍCIO COM O JULGAMENTO DEFINITIVO DA CAUTELAR. EFEITO DA
LIMINAR. FUNDAMENTO INATACADO. SÚMULA N. 283/STF.
1. O princípio da unicidade da prescrição, previsto no
do CC, não afasta
art. 202
o destaque feito no acórdão recorrido de que o devedor, ora recorrente, também
manejou cautelar de sustação de protesto, no qual foi deferida liminar para suspender
os efeitos do protesto cambial, de modo que a interrupção da prescrição somente se
efetivou com o julgamento definitivo da cautelar de protesto, visto que "a sustação do
Documento eletrônico VDA52881288 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 04/12/2025 20:36:23
Código de Controle do Documento: 9ce5c30d-36a1-41f6-a1dc-55cd3dadf7ed

protesto da referida duplicata impede o prosseguimento do feito executório, eis que o
título executivo não foi devidamente formado" (AgRg no REsp n. 1.306.953/SP,
relator Ministro Sidnei Beneti, Terceira Turma, DJe de
.
4/6/2012)
2. "A sustação de protesto, deferida em medida proposta pelo devedor, por
ocasionar a custódia judicial do título de crédito, impede que o credor promova a
execução da dívida e, por conseguinte, interrompe a fluência do prazo prescricional" (
relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe de
REsp n. 257.595/SP,
.
30/3/2009)
3. Da detida análise das razões do recurso especial, observa-se que a recorrente
limita-se a suscitar a tese de que a prescrição só pode ser interrompida uma única vez
e deixa de impugnar o fundamento do acordão recorrido no sentido de houve
deferimento de tutela inviabilizando os efeitos do protesto. Incidência da
Súmula n. 283/STF.
Recurso especial conhecido em parte e improvido. (REsp n. 2.229.854/SP,
relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em
DJEN de
20/10/2025,
)
23/10/2025.

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULAS
ABUSIVAS EM CONTRATO DE FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO -
PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA - E DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO
COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO
OU
OBSCURIDADE. NÃO INDICAÇÃO.
VIOLAÇÃO DO
SÚMULA 284/STF.
DO CPC. INOCORRÊNCIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS E
ART. 489
INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INADMISSIBILIDADE.
.
TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA SÚMULA 568/STJ.
1. Ação declaratória de nulidade de cláusulas abusivas em contrato de financiamento
imobiliário - Programa Minha Casa Minha Vida - e de inexistência de débito
cumulada com repetição de indébito com pedido de tutela antecipada.
2. A ausência de especificação dos incisos do
do CPC que teriam sido
art. 1.022
contrariados evidencia deficiência de fundamentação e enseja o não conhecimento do
recurso especial.
3. Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e fundamentado
corretamente o acórdão recorrido, de modo a esgotar a prestação jurisdicional, não há
que se falar em violação do
do CPC.
art. 489
4. O reexame de fatos e provas em recurso especial é inadmissível.
5. Em se tratando de dívida líquida e com vencimento certo, a data do vencimento
da obrigação será o termo inicial para incidência dos juros moratórios e da
.
correção monetária
Documento eletrônico VDA52881288 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 04/12/2025 20:36:23
Código de Controle do Documento: 9ce5c30d-36a1-41f6-a1dc-55cd3dadf7ed

6. Agravo interno não provido. (AgInt nos EDcl no
relatora
AREsp n. 2.629.930/RS,
Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em
DJEN de
26/5/2025,
29/5/2025,
grifei.)

V – Dissídio Jurisprudencial
Não houve o devido cotejo analítico do acórdão recorrido com os
precedentes eleitos como paradigmas. Não há, portanto, identidade fático-jurídica
entre o acórdão recorrido e os referidos pela recorrente.
Neste sentido:
DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. PROVA PERICIAL
INDIRETA. SÚMULA N. 7 DO STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL
PREJUDICADO. DEFICIÊNCIA DE COTEJO ANALÍTICO. AGRAVO INTERNO
DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto, em ação de responsabilidade civil por suposto
defeito em veículo, contra a decisão que negou provimento ao agravo em recurso
especial, mantendo a incidência da Súmula n. 7 do STJ.
2. O Tribunal de Justiça do Estado do Paraná concluiu que a perícia indireta foi
válida e suficiente para demonstrar a inexistência de defeito no veículo, afastando a
responsabilidade da fabricante pelo acidente. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) saber se a perícia indireta é suficiente para
afastar a responsabilidade objetiva do fornecedor, conforme o
do CDC, e se a
art. 14
decisão do Tribunal de origem pode ser revista sem reexame de provas, em face da
Súmula n. 7 do STJ; e (ii) saber se há dissídio jurisprudencial sobre a força probante
de perícias indiretas, conforme a alínea c do
III, da Constituição Federal. III.
art. 105,
RAZÕES DE DECIDIR
4. A decisão agravada foi mantida com base na Súmula n. 7 do STJ, que impede
o reexame de provas em recurso especial, considerando que a perícia indireta foi
suficiente para demonstrar a inexistência de defeito no veículo.
5. A incidência da Súmula n. 7 do STJ quanto à interposição pela alínea a do
permissivo constitucional impede o conhecimento do recurso especial pela divergência
jurisprudencial sobre a mesma questão.
6. A alegação de dissídio jurisprudencial não foi acolhida, pois não foram
atendidos os requisitos essenciais para a comprovação do dissídio, conforme os arts.
1.029, § 1o, do CPC e 255, § 1o, do RISTJ, faltando o devido confronto analítico entre
os julgados. IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo interno desprovido.
Tese de julgamento: "1. A perícia indireta pode ser suficiente para afastar a
responsabilidade objetiva do fornecedor, desde que demonstre a inexistência de
Documento eletrônico VDA52881288 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 04/12/2025 20:36:23
Código de Controle do Documento: 9ce5c30d-36a1-41f6-a1dc-55cd3dadf7ed

defeito no produto. 2. A incidência da Súmula n. 7 do STJ impede o reexame de
provas em recurso especial. 3. A comprovação de dissídio jurisprudencial exige o
".
devido confronto analítico entre os julgados para demonstrar a similitude fática
Dispositivos relevantes citados: CDC,
CPC, arts. 373, 473, § 3o, e 1.029,
art. 14;
§ 1o; RISTJ,
§ 1o. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no
art. 255,
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma,
AREsp n. 1.898.375/RS,
julgado em
STJ, AgInt no
relator Ministro
30/6/2022;
AREsp n. 1.866.385/DF,
Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em
(AgInt no AREsp 2197374 /
18/5/2022.
PR- AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL-2022/0268781-
9. relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 10/06/2025,
DJEN de
grifei).
23/06/2025,

De todo modo, o acórdão recorrido encontra-se em sintonia com a
jurisprudência desta Corte, razão pela qual – reitero - também incide na espécie a
a prejudicar igualmente a alegação dissídio jurisprudencial, ante
Súmula n. 83/STJ,
o alinhamento do julgado com a jurisprudência deste Tribunal, conforme os diversos
acórdãos aqui transcritos.
VI – Conclusão
Ante o exposto,
.
nego provimento ao agravo em recurso especial
Nos termos do § 11 do
do CPC, majoro, em 10% sobre o valor já
art. 85
arbitrado nas instâncias de origem, os honorários advocatícios em desfavor da parte
ora recorrente, observados, se aplicáveis, os limites percentuais previstos no § 2o do
referido artigo e ressalvada eventual concessão de gratuidade de justiça.
É o voto.

Documento eletrônico VDA52881288 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 04/12/2025 20:36:23
Código de Controle do Documento: 9ce5c30d-36a1-41f6-a1dc-55cd3dadf7ed

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 2.564.111 / SP
Número Registro: 2024/0039038-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10016168120228260564 1001616812022826056410088796720228260564 10088796720228260564
Sessão Virtual de
a
03/03/2026
09/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : KRONES DO BRASIL LTDA
ADVOGADOS : GUSTAVO STÜSSI NEVES - SP124855
LUIZ ADOLFO SALIONI MELLO - SP257010
AGRAVADO
: TRANSPORTADORA LOGISTICA QHZ LTDA - MICROEMPRESA
ADVOGADO
: VINÍCIUS CAMPOI - SP223592
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE TÍTULOS DE CRÉDITO -
DUPLICATA
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
03/03/2026
09/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e Luís Carlos Gambogi
(Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o
julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha. Não participou do julgamento o Sr. Ministro
Antonio Carlos Ferreira.

Documento eletrônico VDA54846055 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/03/2026 01:05:03
Código de Controle do Documento: 88dd0d51-0827-47ce-b461-430614661463

Brasília, 09 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54846055 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/03/2026 01:05:03
Código de Controle do Documento: 88dd0d51-0827-47ce-b461-430614661463